Tribunal: STF
Processo: RHC 230483
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 756.530/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa. Embargos declaratórios foram rejeitados. 



    4. Contra a decisão, formalizou-se habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Denegada a ordem do writ pelo Ministro Relator, interpôs-se o mencionado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor dos bens subtraídos — 4 desodorantes da marca Nivea, avaliados em R$ 44,00 — e o fato de terem sido restituídos à vítima. Articula com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal. Aduz que a reincidência, por si só, não possui o condão de afastar a benesse.



    6. Requer seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a absolvição do recorrente, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena. 



    7. Em sede de contrarrazões, tanto o Ministério Público Federal (e-doc. 82), quanto o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (e-doc. 88) preconizam o não provimento do presente recurso.



    É o relatório. 



    Decido



    8. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    10. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    11. No caso concreto, o Juízo, ao afastar a insignificância, destacou não ser inexpressivo o valor dos bens e cuidar-se de acusado multirreincidente:



    “Referente ao pleito defensivo da atipicidade material da conduta, visualizo que não merece acolhida. 



    Para que a aplicação do ‘princípio da insignificância’ seja possível, segundo jurisprudência sedimentada perante o STF (HC 84412/SP) e STJ (HC 190002/MG), são necessários: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) e a inexpressividade da ordem jurídica provocada. 



    Todavia, no caso em tela entendo que pequeno valor do objeto da subtração, diante das peculiaridades do caso em testilha não é suficiente para a descaracterização da tipicidade material, posto que o valor da avaliação dos produtos subtraídos pelo acusado (fls. 18-v/19), pode ser considerando um pequeno valor, contudo, não é um valor inexpressivo. 



    Desta feita, vislumbrando de forma holística o caso não se pode falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do acusado. 



    Somam-se a esses elementos, a reincidência do acusado, conforme se pode observar em sua CAC de fls. 48/58, ou seja, mostra-se contumaz na prática, em especial, de delitos da mesma extirpe sendo reincidente específico. 



    Portanto, não há vasão para aplicabilidade do principio da insignificância a luz do caso concreto, haja vista, que o contumaz não faz jus a benesses jurídicas. Destaco, que nesse sentido, é a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: (...) 



    Nessa toada, não cumpridos os requisitos ensejadores da caracterização da atipicidade material da conduta do réu, tenho por superada esta questão. 



    Com isso, uma vez comprovadas a autoria, a materialidade, o nexo causal e a tipicidade dos crimes praticados pelo réu, e diante da inexistência de causas que excluam a antijuridicidade pu que excluam a culpabilidade, o decreto condenatório em relação ao acusado é medida que se impõe.” (e-doc. 14, p. 3-4; grifos nossos).



    12. A Sexta Turma do STJ assentou o acerto da decisão, salientando não se cogitar de reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, em razão da contumácia delitiva:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem negou a aplicação do princípio da insignificância, diante da multirreincidência, salientando que "O próprio acusado declarou '(...) que já foi preso um monte de vezes (...)' (fl 05), sendo que cometeu o furto sub judice enquanto se encontrava em execução de pena por vários outros furtos anteriores." (fl. 308). 



    Na hipótese, constata-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância em casos como o presente, dada a ausência de mínima ofensividade da conduta, diante da multirreincidência do paciente. 



    Ressalta-se que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp n. 221.999/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015. 



    No caso, extrai-se da FAC (fls. 57-59) a existência de 2 condenações anteriores por furto qualificado, cujas ações penais transitaram em julgado em 6/7/2015 e 2/10/2018.” (e-doc. 59, p. 5-6, grifos nossos).



     13. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista as condenações transitadas em julgado. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    14. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    15. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser utilizada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se considerar todo o contexto delitivo.



    16. Sendo assim, apesar da reincidência, a meu sentir, a conduta (furto simples) mostrou-se insignificante, inexistindo lesão jurídica relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio). Os bens subtraídos de farmácia, integrante de rede de grande porte, possuem valor irrisório (4 desodorantes, avaliados em R$ 44,00) e foram restituídos à vítima ao momento do flagrante, consoante veiculado na denúncia (e-doc. 4). Tampouco vislumbra-se a existência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta, observado o modus operandi descrito na sentença:



    “ O Ministério Público denunciou Cristian Jhony Costa Lima, qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 155 "caput”' do Código Penal, porque, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 12h07min., na Drogaria Pague Menos, localizada na Avenida Minas Gerais, n° 827, bairro centro, nesta cidade, o denunciado, subtraiu para si, 04 (quatro) desodorantes da marca Nivea, pertencentes ao referido estabelecimento comercial. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado adentrou na Drogaria Pague Menos e subtraiu os produtos acima citados, saindo do local sem realizar o devido pagamento.



     Com esta conduta o denunciado cometeu crime previsto no art. 155, caput do Código Penal.” (e-doc. 14, p. 1; grifos acrescidos)



    17. Sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade, subsidiariedade do Direito Penal assim como dos vetores definidos pelo Supremo, que, como dito, norteiam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    18. A conclusão não destoa dos precedentes de ambas as Turmas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o paciente, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF (processo nº 0288277-15.2021.8.13.0105, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator